Tribunal: TJPA
Processo: 0805610-58.2021.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11810 - Dever de Informação
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0805610-58.2021.8.14.0051

APELANTE: MARIA MAIDA BARBOSA FONSECA

APELADO: JOSIEL DE SOUSA PEDROSO, BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805610-58.2021.8.14.0051

APELANTE: MARIA MAIDA BARBOSA FONSECA

ADVOGADO: RUBEN WALKER ALMEIDA COSTA E OUTROS

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: RODRIGO SCOPEL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS DECORRENTES DE SERVIÇO NÃO CONTRATADO C/C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE COMPROVA A LEGALIDADE DOS CONTRATOS QUESTIONADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I - Volta-se o consumidor apelante contra sentença que julgou improcedentes os seus pedidos contidos em inicial, declarando como devidas as cobranças decorrentes de contratos de empréstimos consignados questionados.

II- Em análise aos autos, percebe-se que a instituição financeira comprovou a licitude das contratações questionadas, tendo sido juntadas cópias do contrato de adesão ao cartão de crédito, cédulas de crédito bancário – saque mediante utilização de cartão de crédito e comprovantes de TED dos valores disponibilizados à autora, todos devidamente assinados e acompanhados da documentação pessoal respectiva, inexistindo nesses contratos qualquer indício de que teriam sido firmados de maneira fraudulenta.

III- Assim, incontestável que a quantia decorrente da contratação em questão foi disponibilizada ao autor da demanda, e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

V – Recurso conhecido e desprovido, mantendo a sentença de piso em todos os seus aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805610-58.2021.8.14.0051

APELANTE: MARIA MAIDA BARBOSA FONSECA

ADVOGADO: RUBEN WALKER ALMEIDA COSTA E OUTROS

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: RODRIGO SCOPEL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO
:

Trata-se de Apelação Cível interposta por
MARIA MAIDA BARBOSA FONSECA
contra sentença proferida pelo Juiz de Direito 1ª Vara Cível e Empresarial de Santarém, nos autos
Ação
De Inexistência De Débito, Restituição De Valores, Repetição Do Indébito Com Danos Morais E Pedido De Tutela,
movida em face de

BANCO BMG S.A. e IB CONSIGNADO PROMOTORA
, esta representada por JOSIEL PEDROSO.

Consta da inicial da ação: que a autora, aposentada, detectou alguns descontos em seu benefício, tendo descoberto que tais descontos, - que variavam entre R$ 44,00 e R$ 55,00 -, se tratavam de Empréstimo sobre Reserva de Margem Consignável por cartão de crédito, que a autora nega ter solicitado ou contratado; que solicitou a exclusão dos descontos perante a segunda requerida, - correspondente jurídico da primeira requerida -, mas nada foi feito; que buscou também a instituição bancária, na busca de cópia dos contratos que não recorda de ter assinado, mas nada conseguiu, de modo que buscou o judiciário para tentar resolver a questão.

Desse modo, requereu a procedência da ação, para que sejam as requeridas condenadas à devolução em dobro dos valores indevidamente descontados, além de danos morais.

Contestação fora apresentada pela instituição financeira (ID. 11675348), onde aduziu pela legalidade das contratações. Sustenta que a autora, diversamente do que alega, aderiu à proposta de cartão de crédito, e usufruiu de seus benefícios normalmente, de acordo com as características da contratação, que debita o valor mínimo da fatura no benefício, tendo efetuado quatro saques durante o período, sendo os valores disponibilizados via TED. Juntou documentos, dentre eles cópia do contrato de adesão ao cartão de crédito, cédulas de crédito bancário – saque mediante utilização de cartão de crédito e comprovantes de TED, requerendo a improcedência da ação.

Réplica devidamente apresentada (id 11675365).

Contestação apresentada por JOSIEL DE SOUSA PEDROSO, representante da requerida IB CONSIGNADO PROMOTORA, onde sustenta sua ilegitimidade passiva paras figurar no polo passivo da lide, tendo em vista não ter dado causa a nenhum desconto indevido no benefício da autora referente ao cartão de crédito, objeto da inicial. Certificada a intempestividade de tal peça contestatória.

Prolatada sentença (ID. 11675376), o magistrado singular, preliminarmente, declarou a ilegitimidade passiva do segundo requerido, JOSIEL DE SOUSA PEDROSO, extinguindo o feito sem resolução de mérito em relação ao mesmo. No mérito, JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos do autor. Nesse sentido, o
Juiz a Quo
considerou que a instituição financeira teria demonstrado a legalidade das contratações por meio das documentações apresentadas.

APELAÇÃO apresentada pela autora (ID. 11675377), onde sustenta que a sentença merece reforma na sua totalidade, eis que reafirma não ter celebrado os contratos juntados pela apelada, e que a documentação apresentada pelo requerido é frágil e insubsistente, com erros visíveis a olho nu, sendo assinado em cidade diversa da do autor. Desse modo, questiona a validade dos contratos juntados aos autos, requerendo a reforma da sentença de piso, julgando-se procedentes os pedidos contidos na inicial.

Deste recurso, foram apresentadas as Contrarrazões pela apelada (ID 11675380), pela manutenção integral da sentença.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0805610-58.2021.8.14.0051

APELANTE: MARIA MAIDA BARBOSA FONSECA

ADVOGADO: RUBEN WALKER ALMEIDA COSTA E OUTROS

APELADO: BANCO BMG S/A

ADVOGADO: RODRIGO SCOPEL

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO:

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Desse contexto, estendo o benefício da justiça gratuita concedido em sede de piso.

Em sede recursal, voltou-se o apelante contra a sentença que julgou improcedentes os seus pedidos, de forma a declarar a existência do débito cerne do litígio. De outra forma, questiona a validade dos contratos, reafirmando que não os celebrou.

No que diz respeito ao mérito recursal, e considerando o que se encontra em autos, percebe-se que a pretensão do apelante não merece prosperar.

Primeiramente, verifica-se que a instituição financeira recorrente comprovou de diversas formas a legalidade da contratação impugnada. É o que se observa dos autos, dado que foram juntadas cópias do contrato de adesão ao cartão de crédito, cédulas de crédito bancário – saque mediante utilização de cartão de crédito e comprovantes de TED dos valores disponibilizados à autora, todos devidamente assinados e acompanhados da documentação pessoal respectiva, inexistindo nesses contratos qualquer indício de que teriam sido firmados de maneira fraudulenta.

Assim, incontestável que a quantia decorrente do empréstimo em questão foi disponibilizada ao autor da demanda, e que este não requereu a devolução da quantia ao banco, fato que afasta a pretensão autoral de cancelamento de avença, danos morais e repetição de indébito, uma vez que não resta caracterizada a conduta ilícita por parte da instituição financeira, que desse ensejo às referidas pretensões.

Em casos análogos onde a instituição financeira comprova a legalidade da contratação ao se incumbir do ônus probatório devido ao caso, é assim que tem compreendido a cediça jurisprudência pátria. Vejamos:

EMENTA – APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIO DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO C/C CANCELAMENTO DE CONTRATOS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS AUTOR/RECORRENTE ANALFABATO, CONTRATO APRESENTADO PELO BANCO COM ASSINATURA À ROGO DO AUTOR - ASSINATURA A ROGO DO CONTRATO BANCÁRIO REVESTIDA DE FORMALIDADE, NOS EXATOS TERMOS DA LEI - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA JUNTOU CONTRATO DEMONSTRANDO A EFETIVA CONTRATAÇÃO ( ART. 373, I CPC/15) – SENTENÇA MANTIDA – APELO NÃO PROVIDO. A parte autora alega que na condição de pessoa de pouca instrução, foi vítima de golpe em empréstimos consignados em sua aposentadoria, e que faria jus a indenização por danos morais e nulidade da relação jurídica. Contudo, não cumpriu com o ônus que lhe incumbia, de provar os fatos alegados. (art. 373, I, CPC) – A Instituição financeira, ao revés, trouxe aos autos prova da contratação de mútuo entre as partes (art. 373, II, CPC/15), com liberação dos valores, cujo contrato encontra-se dentro dos limites da legalidade exigente ao caso – Recurso não provido (TJ-MS – APL: 08042844620168120002 MS 0804284-46.2016.8.12.0002, Relator: Des. João Maria Lós, Data de Julgamento: 29/01/2019, 1ª Câmara Cível, Data de Publicação: 03/02/2019).

Desta feita, e a luz de todo o exposto, considerando pela legalidade das contratações questionadas e pela ausência de comprovação de dolo ilícito no ajuizamento da ação, não merece reforma a sentença de piso.

Portanto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, devendo a sentença de piso ser mantida em todos os aspectos.

É como voto.

Belém, de de 2023.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 18/12/2023